Tribunal: CARF
Processo: 10688.720001/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10688.720001/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.969 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
MULTA.
ART.
57
DA
MP.2158-35.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
O artigo 57 da MP 2.158-35 imputa dever à fiscalização de intimar o
contribuinte a cumprir obrigação acessória inadimplida ou prestar
esclarecimentos e, concomitantemente a uma ou outra ação, aplicar as sanções
descritas nos incisos do caput.
MULTA.
ART.
57
DA
MP
2.158-35.
DANO
AO
ERÁRIO.
DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a incidência da sanção tributária
independe dos efeitos da ação.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 12 DA LEI 8.218/91.
O artigo 12 da Lei 8.218/91 fixou sanção mais benéfica (1% do valor da receita
bruta no período a que se refere à escrituração) do que a descrita no artigo 57
da MP 2.158-35/01 para erros em Escrituração Fiscal Digital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reduzir a multa aplicada a 1% (um por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10688.720001/2017-01
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por apresentação de EFD-Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas, relativo ao período de apuração de abril de 2014
no valor total de R$ 14.738.558,50.
1.2. Narra o auto de infração que “conforme constatado nos trabalhos de Revisão
da Escrituração Fiscal Digital EFD Contribuições, o contribuinte transmitiu via Sped a
Escrituração Fiscal Digital EFD Contribuições, com os valores zerados. Consequentemente, o
fiscalizado sujeita-se à multa de 3% calculada sobre o valor das transações comerciais e
operações financeiras do mesmo período, registradas na Escrituração Contábil Digital”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação argumentando que:
1.3.1. Entregou EFD contribuições com valores zerados em abril, maio e julho de
2014 e julho de 2015, por um lapso;
1.3.2. Não foi previamente intimada a corrigir as declarações incorretas;
1.3.3. Não houve prejuízo ao erário;
1.3.4. A multa possui caráter confiscatório;
1.3.5. A fiscalização tomou como base de cálculo da multa em questão a
somatória das receitas brutas “que, registre-se, sequer integrava a base de cálculo
do PIS, COFINS e CPRB”;
1.3.6. Os Auditores Fiscais da Receita Federal têm “evidente interesse econômico
e financeiro pela autuação de multas tributárias, considerando que o bônus a
receber, depende dos valores das multas arrecadadas”.
1.4. A DRJ de Salvador manteve a autuação, porquanto:
1.4.1. “De acordo com o art. 59, inciso I, supra, só se pode cogitar de declaração
de nulidade do Auto de Infração – que se insere na categoria de ato ou termo –,
quando esse for lavrado por pessoa incompetente”;
1.4.2. A aplicação da penalidade em questão não depende de prévia intimação do
contribuinte;
1.4.3. “Quando o contribuinte não observa a norma que estabelece determinada
obrigação acessória, instituída em benefício da Fiscalização e da arrecadação
tributárias, a imposição da penalidade legal é a consequência natural. O prejuízo
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

à Fiscalização, portanto, é presumido por lei, não sendo necessária a sua
comprovação no Auto de Infração”;
1.4.4. A responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva e
desvinculada de seus efeitos, ex vi art. 136 do CTN;
1.4.5. “O inciso III, alínea “a”, do artigo 57 da MP no 2.158-35, de 2001, com
redação dada pela Lei no 12.873, de 2013, refere-se ao “valor das transações
comerciais ou das operações financeiras”, não fazendo qualquer menção à
inclusão na base de cálculo apenas das receitas sujeitas à incidência das
referidas contribuições com alíquota positiva”;
1.4.6. A autoridade administrativa não tem competência para pronunciar-se sobre
matéria constitucional;
1.4.7. O Bônus de Eficiência é de interesse geral da categoria e não de um Auditor
Fiscal.
1.5. Intimada, a Recorrente, em primeiro, reitera as teses descritas em
Impugnação e, antes da inclusão em pauta deste processo pela primeira Seção, a Recorrente
apresentou nova tese. Em suma, alega que a IN RFB 1.876/19 alterou o artigo 10 da IN RFB
1.252/12, passando a prever incidência de multa de 1% do valor total da receita bruta, descrita no
artigo 12 da Lei 8.218/91, àqueles “que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos”. Assim, requer a aplicação da norma benigna
que sucedeu a gravosa no tempo.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, deixo de conhecer a tese sobre a violação ao PRINCÍPIO DO
NÃO CONFISCO, de cariz Constitucional, por força da Súmula 2 desta Casa. Pelo mesmo
motivo, não conheço dos argumentos sobre o BÔNUS DE EFICIÊNCIA, pois, na esteira do
quanto alegado, importaria em apreciação de matéria Constitucional.

2.2. A Recorrente e fiscalização divergem acerca da necessidade de PRÉVIA
INTIMAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MULTA DESCRITA NO ARTIGO 57 DA MP
2.158-35; a primeira, imputa obrigação legal descrita no caput da norma, de outro lado, a
segunda assevera que há norma específica para o descumprimento da intimação para a
regularização.
2.2.1. Com razão a fiscalização neste ponto. O artigo 57 da MP 2.158-35 imputa
dever à fiscalização de intimar o contribuinte a cumprir obrigação acessória inadimplida ou
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

prestar esclarecimentos E, concomitantemente a uma ou outra ação, aplicar as sanções descritas
nos incisos do caput:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las OU para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil E sujeitar-se-á às seguintes multas:
2.2.2. Em reforço, os incisos do caput do artigo 57 da MP 2.158-35 descrevem
três núcleos, pela ordem: a) apresentação extemporânea; b) deixar de atender a fiscalização e c)
por cumprimento incompleto das obrigações acessórias. É dizer, como bem apontado pela DRJ,
“se o não cumprimento à intimação enseja uma penalização específica (inciso II), desvinculada
daquela correspondente à entrega de arquivo digital com informações omitidas, incompletas ou
inexatas (inciso III), deve-se entender que são duas condutas distintas, inconfundíveis”. As
multas são independentes, caso a Recorrente, intimada, deixasse de cumprir o quanto solicitado
pela fiscalização, estaria sujeita às duas multas, descritas nos incisos II e III do artigo 57 da MP
2.158-35.

2.3. A Recorrente alega que não obstante os “eventuais equívocos apontados nas
EFD's Contribuições da Impugnante não a impediram de apurar [e recolher] corretamente os
valores devidos a título de PIS, COFINS e CPRB nos meses de Abril de 2014, Maio de 2014,
Julho de 2014 e Julho de 2015”, logo não há PREJUÍZO AO ERÁRIO a justificar a imposição
da multa.
2.3.1. Em contraponto, ressalta a DRJ que “quando o contribuinte não observa a
norma que estabelece determinada obrigação acessória, instituída em benefício da Fiscalização
e da arrecadação tributárias, a imposição da penalidade legal é a consequência natural. O
prejuízo à Fiscalização, portanto, é presumido por lei, não sendo necessária a sua comprovação
no Auto de Infração”. Ademais, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva
e desvinculada de seus efeitos, ex vi art. 136 do CTN.
2.3.2. Sem embargo da possibilidade de o dano ao erário ser elemento para a
aplicação da norma, quem o elege como tal é o legislador. Caso assim o legislador não faça, não
pode o interprete aplicador fazê-lo sob pena de violação do princípio da legalidade e do quanto
disposto no artigo 136 do CTN.

2.4. Por fim, a Recorrente ressalta que a IN RFB 1.876/19 alterou o artigo 10 da
IN RFB 1.252/12, passando a prever incidência de multa de 1% do valor total da receita bruta,
descrita no artigo 12 da Lei 8.218/91, àqueles “que omitirem ou prestarem incorretamente as
informações referentes aos registros e respectivos arquivos”. Assim, requer a aplicação da
norma benigna que sucedeu a gravosa no tempo.
2.4.1. A RETROATIVIDADE BENIGNA em matéria tributária é regra de
aplicação do direito, não por um acaso encontra-se dentro do capítulo dedicado à Aplicação da
Legislação Tributária. Como regra de aplicação da legislação tributária, a retroatividade benigna
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

converte-se em regra de julgamento, de aplicabilidade obrigatória por esta Corte, em especial
quando superveniente à interposição da peça de irresignação, por força do artigo 493 da
Matrícula Adjetiva Cível:
Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.
2.4.1.1. A retroatividade benigna permite a aplicação a fato pretérito de (1) Lei (2)
nova que 3) a) deixe de definir determinado ato como infração, b) descaracterize a ação ou
omissão como obrigação acessória ou c) quando lhe comine penalidade menos severa.
2.4.2. Como descrito, a Recorrente dispõe que Instrução Normativa posterior
alterou a sanção pelo descumprimento de norma. Antes da publicação da IN RFB 1.876/19 a
multa por não apresentação da Escrituração Fiscal Digital era de 3% do valor das transações
comerciais e após a publicação da IN RFB 1.876/19 passou a ser de 1% do valor total da receita
bruta:
Antes da IN RFB 1.876/19
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013).
Depois da IN RFB 1.876/19
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das multas
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, sem prejuízo das sanções administrativas,
cíveis e criminais cabíveis, inclusive aos responsáveis legais.
2.4.2.1. Pretende a Recorrente, portanto, que a Instrução Normativa retroaja para
beneficiá-la. Contudo, a retroatividade benigna se aplica a Lei tributária, e não a legislação. O
veículo normativo introdutor da regra benéfica deve ser uma lei em sentido estrito; até mesmo
porque se introduzido em legislação tributária novo critério de interpretação normativa este goza
de efeito apenas prospectivos, como giza o artigo 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.
2.4.2.2. Ademais, a autorização legal para a fiscalização estabelecer antecedente e
consequente da endonorma (nos termos do artigo 16 da Lei 9.779/99, forma, prazo e condições
para o seu cumprimento e o respectivo responsável) e não o consequente da perinorma (sanção).
É dizer, poderia o fisco alterar a forma e o prazo da obrigação em questão porém não a sanção
em caso de seu descumprimento.
2.4.3. Com isto se quer dizer que para se constatar retroatividade benigna
necessário observar os dispositivos Legais supostamente em sobreposição, no caso, artigo 57 da
MP 2.158-35/01 e artigo 12 da Lei 8.218/91, com os respectivos complementos:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

MP 2.158-35/01
Lei 8.218/91
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de
cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para
cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013) (...)
III - por cumprimento de obrigação acessória
com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873,
de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$
100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras,
próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de
2013)
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem
sistemas de processamento eletrônico de dados
para
registrar
negócios
e
atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou
elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição
da
Secretaria
da
Receita
Federal,
os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pela
prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(Redação
dada
pela
Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo
precedente
acarretará
a
imposição
das
seguintes penalidades: (...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento)
sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período a
que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos;
e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
2.4.3.1. Em uma primeira observação a Lei 8.218 (de 1991) é dez anos mais velha
do que a MP 2.158-35 (de 2001), a indicar impossibilidade de retroatividade. Reforça uma inicial
impossibilidade de aplicação da Lei 8.218/91 a data da redação atual do artigo 57, 24 de outubro
de 2013, dia em que foi publicada a Lei 12.873/2013.
2.4.3.2. No entanto, o antecedente normativo da infração descrita na Lei 8.218/91
data de 2001 – introduzido pela MP 2.158-35. O artigo 12 é uma norma infracional em branco
stricto sensu, ou seja, é possível entender sua hipótese apenas ao observarmos (com símbolo
negativo) o artigo 11 da Lei 8.218/91. Não é qualquer inobservância que enseja a aplicação das
multas descritas no artigo 12 da Lei 8.218/91, e sim somente o não cumprimento das obrigações
descritas no artigo 11. Avançando, uma norma infracional não é composta apenas de obrigação,
a diferença primordial desta das demais normas é justamente possuir uma sanção; a sanção é
parte imanente da norma infracional. Em assim sendo, a infração descrita no artigo 12 da Lei
8.218/91, adquiriu os contornos hoje conhecidos em 30 de maio de 2018, com a publicação da
Lei 13.670 – do mesmo ano – que alterou a sanção anterior para “multa equivalente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da
receita bruta da pessoa jurídica”.
2.4.3.3. Portanto a infração descrita no artigo 12 da Lei 8.218/91 é (1) Lei e (2)
recente em relação à MP 2.158-35/2001. Resta saber se incide uma das hipóteses descritas nos
incisos do artigo 106, inciso II do CTN e, para tanto, necessário observar se de fato existe
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

sobreposição normativa; se a hipótese regulada pela Lei 8.218/91 equivale àquela descrita na MP
2.158-35/2001.
2.4.4. O artigo 57 da MP estabelece sanção para aquele que cumprir obrigação
acessória criada pela fiscalização de forma inexata ou incompleta. A seu turno, os artigos 11 e 12
da Lei 8.218/91 fixa sanção para aquele que omitir ou prestar incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos eletrônicos. Destarte, em tese, os tipos sobrepõe-se
apenas em parte. O artigo 57 é aplicável quando descumprida obrigações acessórias criadas pela
fiscalização. O artigo 12 tem lugar face a omissão de informações em sistemas eletrônicos,
criados pelo mesmo órgão – nos termos descritos na exposição de motivos da Lei 13.670, de
2018:
8. As alterações propostas para o art. 12 da Lei no 218, de 29 de agosto de 1991, que
trata da sanção pelo descumprimento da obrigação de apresentar arquivos em meio
digital e respectivos sistemas de processamento de dados, objetivam adequar tal
dispositivo à atual sistemática de apresentação eletrônica de escrituração contábil e
fiscal mediante o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
9. Tendo em vista que a escrituração pode referir-se a períodos inferiores a um ano
calendário, os três incisos do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, são alterados a fim de que
seja observada a proporcionalidade necessária, em atendimento ao princípio da
razoabilidade, visto que no SPED as escriturações fiscais podem envolver períodos
inferiores a um ano-calendário.
10. Propõe-se também a alteração do parágrafo único do art. 12 da Lei no 8.218, de
1991, a fim de estimular o cumprimento das obrigações do SPED por pessoas jurídicas
que tenham descumprido o prazo original, mediante redução de 50% (cinquenta por
cento) e 25% (vinte e cinco por cento) da multa, caso essas obrigações sejam cumpridas
antes da intimação expedida pela autoridade fiscal ou no prazo da intimação,
respectivamente. A alteração do dispositivo interessa à Administração Tributária e ao
contribuinte, já que diferencia a sanção aplicável ao contribuinte que corrige o seu
comportamento daquele que efetivamente não cumpre com os deveres instrumentais
perante o Fisco.

2.4.4.1. Entretanto, no caso em liça, a multa é aplicada por apresentação de
Escrituração Fiscal Digital Contribuições com valores zerados, ou seja, ao mesmo tempo há o
descumprimento de obrigação acessória e omissão de informações em sistemas eletrônicos de
processamento de dados, o que (afastada a especialidade em conflito aparente de normas,
porquanto não alegada pela Recorrente) equivale integralmente as multas em questão.
2.4.4.2. Fixada a identidade de hipótese normativa e a sucessão temporal de
dispositivos legais, o conflito resolve-se pela aplicação da norma que contenha sanção benéfica
em relação a outra, nomeadamente, a descrita no artigo 12 da Lei 8.218/1991 que a limita
(sanção) a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Voluntário e, nesta parte, dou parcial provimento para reduzir a multa aplicada a 1% (um por
cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.969 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10688.720001/2017-01

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital